Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1879914 padece de contradição com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, porquanto a declaração de reconhecimento da dívida pelo DF comprova a existência de pedido administrativo, suspendendo a prescrição. Sustenta que o acórdão também foi omisso por não determinar a inversão do ônus de prova, uma vez que o servidor só obteve conhecimento da existência dos valores de exercícios findos após requerer a declaração.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62088616). O DF pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, porquanto comprovado o requerimento administrativo formulado pela autora, referente ao crédito constituído em 03/2013, exclusivamente. E quanto aos demais períodos vindicados, a autora não apresentou requerimento administrativo dentro do prazo quinquenal, condição suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, exibindo somente declaração de crédito total, emitida em 13/07/2023, indicando crédito constituído há mais de 5 (cinco) anos.
6. Ademais, as razões de decidir foram expostas nos itens 6 a 12 do acórdão e, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.